Tribunal: TJMT
Processo: 1023821-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023821-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 963.102.350-87 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGO ASSUNCAO - CPF: 966.555.341-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CAUTELAR DE NATUREZA

ANTECEDENTE
–

CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – BUSCA E APREENSÃO
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
PREENCHIDOS
–
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para busca e apreensão do veículo I/VW Amarok V6 High AD4, ano/modelo 2021, cor branca, de placas RAT4E75. O agravante sustenta a celebração de contrato verbal de compra e venda do veículo, com emissão de cheque como forma de pagamento, posteriormente devolvido por insuficiência de fundos, e a ausência de quitação do valor ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão do veículo; e (
ii
) estabelecer
se o periculum in mora justifica a medida cautelar diante da possibilidade de alienação ou deterioração do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
fumus boni iuris
está demonstrado pela comprovação documental do contrato verbal de compra e venda, pela inadimplência configurada na devolução do cheque por insuficiência de fundos, e pelos documentos que evidenciam restrições financeiras e ações judiciais em desfavor do agravado.

O periculum in mora decorre da possibilidade de alienação do veículo a terceiros de boa-fé e da tentativa de alienação fiduciária realizada pelo agravado sem anuência do agravante, situações que comprometem a recuperação do bem e causam prejuízos irreparáveis ao agravante.

A medida pleiteada é reversível, pois o agravado poderá reaver o veículo caso demonstre o cumprimento de suas obrigações contratuais. A tutela visa resguardar o direito do agravante, evitando a perpetuação do inadimplemento e a dilapidação do patrimônio.

Precedente do TJMG corrobora a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência para busca e apreensão de veículo em caso de inadimplemento e risco de deterioração ou ocultação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fumus boni iuris e o periculum in mora, previstos no art. 300 do CPC, autorizam a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo quando demonstrados o inadimplemento no contrato de compra e venda e o risco de alienação ou deterioração do bem.

A reversibilidade da medida cautelar, que permite a devolução do bem ao agravado mediante comprovação de
adimplemento, reforça a adequação e proporcionalidade da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, em Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Natureza Antecedente
n.
1004009-04.2024.8.11.0086
, indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo I/VW AMAROK V6 HIGH AD4, Ano 2021/Modelo 2021, Cor Branca,
Renavam
01263035717, Placa RAT4E75.

O
agravante
alega que realizou um contrato verbal com o agravado, no valor de R$260.000,00, mediante cheque n.000285-3,
pré datado
para 30-4-2024.

Afirma que após receber a cártula transferiu a posse precária do carro para o réu, contudo o documento retornou por insuficiência de fundos.

Menciona estar recebendo notificaç
ões
de infrações de trânsito, que estão sem pagamento e com os pontos inseridos em sua CNH.

Registra
que o agravado estaria tentando vender o
carro
, além de existir pendência de
registro
de alienação fiduciária informada pelo Banco
ItauCard
.

Pugna pela busca e apreensão do
automóvel.

Antecipação da tutela recursal deferida para
determinar o juízo de origem a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo I/VW AMAROK V6 HIGH AD4, Ano 2021/Modelo 2021, Cor Branca,
Renavam
01263035717, Placa RAT4E75,
bem como

nomear
o agravante como depositário.

Sem Contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
de busca e apreensão do veículo I/VW Amarok V6 High AD4, ano/modelo 2021, cor branca, de placas RAT4E75.

A
lega que o
automóvel
foi objeto de contrato verbal de compra e venda,
com pagamento mediante cheque emitido pelo agravado
.
Todavia, a cártula foi devolvida por insuficiência de fundos,
sem que o

réu

tenha
quitado qualquer parcela do valor ajustado.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência
exige a
demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso,
o
agravante comprovou
a existência

d
o
fumus boni iuris
, por meio de documentos
anexados
aos autos,
evidenciado pelo
contrato verbal de compra e venda
, bem como
a inadimplência do agravado no pagamento
, materializada
pela devolução do cheque por insuficiência de fundos
(Id
235383162
)
.

Embora
o contrato verbal entre as partes não contenha
cláusula expressa de reserva de domínio
,
o
periculum in mora
está
caracterizado
pela possibilidade de alienação do veículo,
circunstância
que inviabilizaria a recuperação do bem
e causaria
prejuízos irreparáveis ao agravante.
Tal risco
é
acentuado
pelo histórico de inadimplência do agravado,
que apresenta
restrições financeiras e
responde a diversas
ações judiciais, conforme
comprovado
pelos documentos anexados
(Id
235383188
)
.

Além disso, notificações de infrações de trânsito e a tentativa de alienação fiduciária promovidas pelo agravado sem autorização reforçam a ameaça à propriedade e ao direito do autor (Id 235383168).

Dessa forma, a
demora no deferimento da tutela pode tornar o dano irreversível, comprometendo o direito do agravante, especialmente diante da possibilidade de terceiros de boa-fé adquirirem o veículo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - INADIMPLÊNCIA - INDÍCIOS DE FRAUDE - BUSCA E APREENSÃO - CABIMENTO. É cabível o deferimento de tutela provisória de urgência cautelar antecedente se preenchidos os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora previstos no art. 300, do CPC. Vislumbrando-se a probabilidade do direito do autor, que não recebeu o valor pactuado pela venda do veículo e havendo indícios de fraude na celebração do negócio, sendo os fatos objeto de inquérito policial para apuração da ocorrência de conduta criminosa praticada pelo comprador, bem como presente o perigo de dano diante do risco de deterioração ou ocultação do automóvel, mostra-se cabível o deferimento de medida cautelar para a busca e apreensão do veículo a fim de resguardar os interesses do credor.

(TJ-MG - AI: 10000206020588001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)
.

Por fim,
a
medida pleiteada
possui caráter
reversível,
pois
o agravado poderá reaver o veículo caso demonstre o cumprimento de suas obrigações contratuais. A
tutela con
cedida

busca
apenas

proteger
o direito do agravante, evitando a alienação do bem e a perpetuação do inadimplemento.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para confirmar a tutela
deferida
e
determinar
a
o juízo de origem a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo I/VW AMAROK V6 HIGH AD4, Ano 2021/Modelo 2021, Cor Branca,
Renavam
01263035717, Placa RAT4E75
. Designo o
agravante como depositário
do bem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024